Tribunal: STF
Processo: RE 1387635
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INICÍO DE CONTAGEM DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.



    Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação em 16/04/2012, e em sendo a pena aplicada de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, operou-se a prescrição, face o disposto no artigo 109, V c/c artigo 110 § 1º, ambos do Código Penal, ante não ter ocorrido causa de suspensão ou interrupção de lapso prescricional. 



    Agravo de execução provido.” (pág. 8 do documento eletrônico 73). 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 5°, LVII, da mesma Carta (documento eletrônico 82).



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 



    É certo que a jurisprudência desta Corte Superior vinha decidindo no sentido de que o acórdão confirmatório da condenação não é causa interruptiva da prescrição. 



    Entretanto, a decisão desta Corte, pelo Pleno, nos autos do HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em 27/04/2020, fixou a seguinte tese: 



    “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”. 



    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



     “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.



    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (grifei).



     Com essa mesma orientação, indico precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal, cujas ementas colaciono a seguir: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 



    1. ‘Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.’ (HC 176.473, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.263.422-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTÍVEL. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO OU CONFIRMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, A FIM DE CONHECER E PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Consoante já assentado no julgamento do HC 176.473/RR, pelo colegiado máximo desta Suprema Corte, o acordão que confirma a sentença condenatória também constitui marco interruptivo da prescrição.



    2. Agravo regimental provido, a fim de conhecer e prover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em questão” (RE 1.242.275-AgR/RS, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator